Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-64.2007.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000677-64.2007.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IOLANDA IPOLITO DA SILVA PRADO - CPF: 010.709.251-44 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), LAERTE JOSE DA COSTA - CPF: 182.613.371-20 (APELADO), BRUNNA MEDEIROS BRITO FULBER - CPF: 011.769.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS ÚTEIS PROMOVIDAS PEL
A
EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA INÉRCIA

DA PARTE
. SENTENÇA REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorr
ente em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se

a aplicabilidade

d
o prazo prescricional quinquenal ao título executivo judicial consubstanciado em acordo homologado
e se ocorreu
inércia injustificada da exequente.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e
sujeita-se
à prescrição quinquenal.

4. A configuração da prescrição intercorrente exige a tríplice conjugação de: (i) intimação do exequente para manifestação; (
ii
) ausência de impulso útil; (
iii
) decurso do prazo correspondente ao direito material
(
arts
. 206-A do CC, 921 e 924 do CPC
)
.

5.
E
mbora frustradas diligências de localização de bens, a exequente se manteve ativa, promovendo requerimentos, diligências via
Sisbajud
,
Renajud
,
Serasajud
e reiterações de pedidos de penhora, inclusive durante a vigência do CPC/2015.

6. A ausência de suspensão formal do processo, conforme determina o art. 921, § 1o, do CPC, impede a fluência da prescrição intercorrente.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige que a paralisação do processo decorra exclusivamente da inércia do credor, o que não se observa nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC.

2. A prescrição intercorrente não se configura se não houve suspensão formal do processo e se o exequente permaneceu ativo na busca de satisfação do crédito, sendo insuficiente para caracterizar a inércia a simples morosidade estatal ou a frustração de medidas processuais."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
206, § 5o, I; CPC/2015,
arts
. 921 e 924;
CC, art.
206-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, IAC no
REsp
1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.06.2022;

TJMT, Apelação Cível no 0000045-04.2016.8.11.0085, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.10.2025;

TJMT, Apelação Cível no 0023161-03.2014.8.11.0055, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
IOLANDA IPOLITO DA SILVA PRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Matupá
/MT, n
o

Cumprimento de sentença

interposto
em
face de
LAERTE JOSE DA COSTA
.

A sentença
extinguiu a
execução
de sentença
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
(id.
330891396
)
.

A apelante sustenta
que a sentença deve ser anulada, fundamentando, em síntese,
que não
foi
previamente intimada para se manifestar sobre eventual paralisação do feito, em afronta aos princípios do contraditório e da cooperação.
Afirma t
er diligenciado continuamente na persecução do crédito, com requerimentos de bloqueio de ativos via
Sisbajud
,
Renajud

e

Infojud
, bem como atualizações cadastrais do devedor, não podendo falar em inércia injustificada.

Afirma que a sentença desconsiderou a boa-fé processual e o inequívoco interesse da exequente no regular prosseguimento da execução, além de contrariar precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal que afastam a prescrição intercorrente quando demonstrada a atuação processual, ainda que ineficaz.

R
equer a reforma da sentença, ou, alternativamente, sua anulação para oportunizar manifestação da exequente, além da manutenção da justiça gratuita anteriormente deferida
(id.
330891398
).

O
apelad
o
defende
o
não conhecimento
do recurso
e
o
seu
desprovimento
, mantendo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
(id.
330891855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos da admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o Cumprimento de sentença
se originou de um acordo entabulado entre as partes em 04/04/2007,
com nova
composição
entre as partes em 14/08/2008 e 21/
10/2014,
em que
nesta última
o executado se comprometeu em pagar por
três

anos a quantia de
R$. 45.000,00
,
sendo a última parcela em 10/06/2017
.

Extrai-se, ainda, que noticiado o descumprimento em 09/12/2014, o feito teve prosseguimento com a
determinação de
intimação do executado para pagamento em 21/05/2015, 0
7/07/2016 e 14/11/2018,
que se efetivou em 09/07/2019.

A
penh
o
ra
on

line

e
bloqueio de veículos
foram infrutíferas e

o pedidos de
inclusão do nome do executado no SERASAJUD e suspensão da CNH foram deferidos
.
Em 26/01/2023 f
oi deferido o desconto mensal de 30% dos vencimentos do executado,
sem cumprimento da diligência.

No caso, verifica-se que o
acordo
foi
homologado e o cumprimento de sentença requerido
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que promoveu alterações significativas nas regras sobre prescrição
intercorrente.

Com relação à ocorrência da prescrição, nos termos doart. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, aplica-seao
Título Executivo Judicial
,o prazoquinquenalpara o exercício da pretensão, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última
parcela.

Esse é o entendimento desta e.
Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3.
O título executivo originado de acordo homologado judicialmente reveste-se de natureza judicial e
sujeita-se
ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.

[...]

Tese de julgamento: “1. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC. 2. O termo inicial da prescrição, na hipótese de obrigação parcelada, é o vencimento da última prestação, salvo prova inequívoca de manifestação do credor pela antecipação do vencimento total.
”

(N.U 1012475-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025
)

Para configuração da prescrição intercorrente exige a presença de três elementos: intimação da parte credora para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos dos art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do
CPC.

No caso, o executado

foi intimado
em
15/09/2014
, conforme consta do mandado de citação (Id.
330891358
– fl.
118
). Após foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de busca de bens passiveis de penhora. Contudo, em nenhum momento o feito ficou paralisado sem diligências por parte d
a
exequente.

Além do mais, há de registrar a morosidade no cumprimento da carta precatória
, de intimação do executado,
encaminhada ao Distrito Federal, havendo inclusive, requerimentos da exequente no sentido de solicitar informações sobre o seu
cumprimento.

Posteriormente,
a
exequente
se
manifestou requerendoa busca de bens pelos sistemas
Sisbajud
,
R
enajud
,
Serasajud
, suspensão CNH
,
inclusive, com reiteração dos pedidos
, a
dotando medidas para prosseguir a execução, indicando endereços e com requerimento de penhora sobre a remuneração do executado.

Essas p
rovidências
foram
adotadasantes de transcorrido o prazo prescricionalquinquenal, de modo que, não se verifica paralisação decorrente de inércia do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no
REsp
1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(
ii
) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980;

(
iii
) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(
iv
) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do
exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um
ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1o e §4o
).

Cumpre destacar que para processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente éimprescindível decisão de suspensão formal, bem como a intimação do exequente para
ciência.

Nesse mesmo sentido, a paralisação do feito por inércia do exequente é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder
Judiciário.

Dessa maneira, não se verifica no caso a paralisação do feito decorrente de inércia do exequenteenão ocorreu a suspensãodo processo, nos termos do art.
921.

Nesse sentido, precedente desta e.
Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente em impulsionar o processo por prazo superior ao prescricional do direito material
, conforme o art. 921, §§ 1o e 4o, do
CPC.

No caso, a apelante não permaneceu inerte,
tendo promovido sucessivas diligências por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, o que afasta a desídia exigida para o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

A morosidade processual decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, relacionados à tramitação interna do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser imputada ao credor diligente, conforme a Súmula 106 do
STJ.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021). Assim, é indevida a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorrida em 2018, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas
processuais.

Mesmo diante do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 206, § 3o, VIII, do CC e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), não transcorreu lapso suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, diante da atuação constante da exequente e da ausência de suspensão formal do
feito.

[...]

(N.U 0000045-04.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025
)

[...] A prescrição intercorrente exige a configuração de três elementos: intimação da parte para impulsionar o processo, inércia do credor e decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos do art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC. A execução se refere à cobrança de aluguéis, cuja prescrição é trienal (art. 206, §3o, I, do CC), mas não se constatou nos autos período de inércia injustificada da exequente. A exequente diligenciou de forma contínua ao longo do feito, inclusive requerendo penhora via SISBAJUD e se manifestando sempre que intimada, afastando o abandono do processo. Os períodos de paralisação apontados decorreram de causas alheias à vontade da exequente, como morosidade do Judiciário e o falecimento de um dos executados, o que acarretou suspensão regular do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora processual imputável ao Poder Judiciário ou situações como o falecimento do executado não caracterizam inércia do exequente nem autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor no curso da execução, após a intimação para impulsionar o feito. A paralisação processual por demora imputável ao Poder Judiciário ou decorrente do falecimento de parte não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente. A manifestação do credor sempre que intimado, aliada à adoção de medidas executivas, afasta a alegação de abandono e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...] (N.U 1024511-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Precedente de
minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS CONTÍNUOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A prescrição intercorrente, nos processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, não decorre automaticamente da paralisação do processo, exigindo a conjugação da suspensão formal do feito com a inércia injustificada do exequente, pelo prazo prescricional aplicável ao direito
material.

4. No caso, não houve suspensão do prazo prescricional na vigência do CPC/73, tampouco após a entrada em vigor do CPC/15. O processo foi suspenso por 180 dias apenas em 2024, e o exequente se manifestou tão logo findado o prazo da referida suspensão, requerendo bloqueio via
Sisbajud
.

5. A movimentação processual demonstra a ausência de paralisação injustificada, tendo o exequente promovido requerimentos úteis à execução,com a penhora e adjudicação de bem móvel, afastando a alegação de desídia e consequentemente a hipótese de prescrição
intercorrente.

[...]

(
TJMT,
N.U 0002806-41.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

[...]
3
. A prescrição intercorrente, antes da Lei no 14.195/2021, exige decisão formal de suspensão do processo e inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional. 4. A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, afasta o marco inicial da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso provido Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processos ajuizados sob o CPC/1973 exige decisão formal de suspensão e inércia injustificada pelo prazo prescricional.
2
. Atos processuais constantes, mesmo sem êxito, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.” [...]

(N.U 0023161-03.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO
ao

recurso
de Apelação
para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da
execução.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026